Tribunal: STF
Processo: ARE 1487632
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pela Coligação pelo Bem do Brasil e por Jair Messias Bolsonaro contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral pelo qual foi mantida decisão que julgou parcialmente procedente a Representação ajuizada com fundamento em impulsionamento irregular de propaganda eleitoral na internet e condenou os ora agravantes ao pagamento de multa, no valor de R$ 15.000,00, nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/1997.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. YOUTUBE. IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO NEGATIVO RELATIVO A CANDIDATO ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 57-C, § 3º, e 29, §§ 3º E 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO BENEFICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários. Precedentes. 



    2. A transparência, a adequada informação e a proteção do voluntarismo do eleitor e da eleitora devem ser os parâmetros a serem observados pelas candidaturas, em tema de propaganda eleitoral. 



    3. O conteúdo impulsionado na Internet deve ser identificado de forma inequívoca como tal, contendo, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão ‘Propaganda Eleitoral’ (art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019). Precedentes. 



    4. O descumprimento das exigências estabelecidas no art. 29, §§ 3º e 5º, da Res.-TSE nº 23.610/19 impõe a incidência da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. Inclusive, a posterior correção de irregularidade relativa às exigências formais do art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019 não descaracteriza a infração à norma e, consequentemente, não afasta a incidência da sanção pecuniária. Precedentes. 



    5. No caso, foram gastos com a contratação do impulsionamento irregular cerca de R$ 15.000,00, revelando-se adequada a fixação de multa no valor de R$ 15.000,00, nos moldes do § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997. 



    6. A alegação relativa à ausência de ciência prévia do beneficiário somente invocada por ocasião de interposição do recurso consubstancia indevida inovação recursal e inviabiliza sua apreciação devido à preclusão consumativa. Precedentes. 



    7. Recurso desprovido.”



    Em face do referido acórdão, foram opostos embargos de declaração, suscitando-se omissão e erro quanto ao entendimento jurisprudencial aplicado, os quais foram rejeitados, conforme a seguinte ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. YOUTUBE. IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO NEGATIVO SOBRE CANDIDATO ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 57-C, § 3º, e 29, §§ 3º E 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. APLICAÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO BENEFICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. No aresto embargado, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso na representação, mantendo-se decisum monocrático da e. Ministra Maria Claudia Bucchianeri em que se julgou procedente o pedido por ilegalidade do impulsionamento de propaganda negativa na plataforma YouTube e inobservância das exigências de forma e conteúdo estabelecidas no art. 29, §§ 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610/2019. Por conseguinte, aplicou-se aos ora embargantes multa de R$ 15.000,00 com esteio no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97. 



    2. Indica-se omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva do candidato ora embargante por alegada ausência de prévio conhecimento da prática tida por irregular. 



    3. Contudo, a matéria foi devidamente enfrentada por esta Corte Superior, que, em sentido contrário aos interesses dos embargantes, assentou que “a questão somente veio a ser invocada por ocasião de interposição deste recurso, o que consubstancia indevida inovação recursal e inviabiliza sua apreciação devido à preclusão consumativa”. 



    4. Nos termos do art. 278 do CPC/2015, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. A jurisprudência acerca do conhecimento de matérias de ordem pública a qualquer tempo nas instâncias ordinárias deve ser lida em conjunto com esse dispositivo, sob pena de se deixar ao livre arbítrio das partes a alegação de vícios quando em muito superada a fase cabível, o que se conhece como “nulidade de algibeira”. Precedentes. 



    5. As razões dos embargantes demonstram mero inconformismo com o juízo veiculado no aresto e propósito de promover novo julgamento da causa, providência que não se coaduna com a sistemática dos embargos de declaração, de acordo com precedentes desta Corte Superior: ED-AgR-AI 724-43/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 2/8/2019 e ED-AgR-REspEl 0600374-88/RN, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 13/5/2022. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    Na petição do apelo nobre, foi suscitada violação ao art. 5°, IV, IX, XXXV, LIV e LV c/c art. 93, IX, da CF/1988, alegando-se que o TSE desconsiderou os preceitos constitucionais relativos à liberdade de expressão e à negativa de prestação jurisdicional.



    Afirmou-se a existência de repercussão geral da matéria devido à nítida relevância social e política da propaganda eleitoral, asseverando, ainda, que, “discute-se se há (ou não) fundamentos que legitimem a interferência da Justiça Eleitoral sobre a peça publicitária impugnada, uma vez que o conteúdo divulgado traduz apenas manifestação de lícita opinião, não havendo sequer menção expressa, no texto da peça veiculada, ao candidato da legenda opositora”. 



    Articulou-se ofensa ao direito à liberdade de expressão e à livre circulação de informações, ao passo que, “sem menção expressa ao nome de candidato ou campanha adversária no texto da peça publicitária, não há se falar, tecnicamente, em propaganda negativa”, não restando configurada a hipótese do art. 57-C da Lei das Eleições.



    Destacou-se ainda que, na eventual consideração de ausência de alguma premissa fática ou jurídica, seria o caso, então, de se reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional - ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/88 – diante da rejeição dos declaratórios na origem e por deixar de examinar a matéria, sem a fundamentação necessária.



    O recurso extraordinário foi inadmitido, em suma, devido à ausência de prequestionamento (Súmula n. 282/STF) do art. 5º, IV, IX e XXXV da Constituição Federal, bem como pela incidência do entendimento jurisprudencial desta Corte firmado pela ADI 6.281, no sentido de que "a propaganda eleitoral é disciplinada em lei, que pode estipular limites para sua realização, nos diversos meios de comunicação, sem que isso signifique ofensa às liberdades de expressão, de imprensa ou de informação. Tais limitações, prescritas dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente não importam em desrespeito aos princípios da democracia, da República e do pluralismo político, tampouco aos postulados da liberdade de iniciativa e da liberdade de concorrência".



    Ademais, a conclusão do acórdão deu-se com fulcro em legislação infraconstitucional, de forma que eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa, além de orientação jurisprudencial que enfatiza que “pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional”.



    Quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional, firmou-se que todos os argumentos suscitados foram enfrentados de forma fundamentada, mesmo que contrários aos interesses dos Recorrentes, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o Tema n. 339/STF de Repercussão Geral.



    Sucedeu-se à interposição de agravo interno, desprovido pelo TSE nos seguintes termos:



    ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. YOUTUBE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE NEGADO SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, e V, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC. 



    2. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339. 



    3. Agravo Regimental desprovido.



    Adveio,em paralelo, o presente agravo, interposto pela Coligação pelo Bem do Brasil e por Jair Messias Bolsonaro, no qual se articulam as seguintes teses: a) a matéria alusiva à violação aos arts. 5°, IV, IX e XXXV, e 93, da Constituição da República, foi prequestionada ao longo do trâmite processual, porquanto compõem a garantia constitucional ao direito à liberdade de expressão e manifestação de pensamento e a aludida negativa de prestação jurisdicional, dispositivos estes abordados e debatidos no corpo do recurso extraordinário interposto; b) a questão apresentada no apelo nobre, alusiva à liberdade de expressão no contexto da propaganda eleitoral, não situa-se em sede infraconstitucional, pois a referência pontual aos arts. 57-C da Lei n. 9.504/1997 e 27 da Resolução TSE 23.610/2019 teve mero propósito de contextualização, sem afastar a violação frontal à Constituição Federal; c) o impulsionamento de conteúdo foi feito acerca de posicionamento político, sem menção expressa ao nome de eventual opositor, resultando em ação repressiva por parte da Justiça Eleitoral; d) o entendimento resultante da ADI 6.281 não aplica-se, in casu, pois no julgamento tratava-se especificamente de restrição de divulgação mediante pagamento, na imprensa escrita, de anúncios de propaganda eleitoral, presente no art. 43, caput, da Lei das Eleições, hipótese esta distinta do caso em tela; f) o precedente utilizado para fundamentar a ausência de ressonância constitucional é inaplicável nestes autos, pois escora-se em ofensa direta às garantias constitucionais da liberdade de expressão, informação (art. 5º, IV e IX da CF/88), diante de indevida suspensão de divulgação de propaganda eleitoral; g) a intervenção judicial sobre a propaganda eleitoral deve ser episódica e sempre em observância às liberdades de expressão e de criação artística, além do princípio da legalidade eleitoral. 



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado:



    “Eleições 2022. Presidente da República. Agravo em Recurso Extraordinário. Propaganda eleitoral irregular. Internet. Impulsionamento/propaganda de conteúdo negativo. Aplicação de multa. Alegada violação aos arts. 5º, IV, IX, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição. 



    Ausência de prequestionamento explícito. Enunciados de súmula nºs 282/STF e 356/STF. Ofensa reflexa que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, em razão da necessária análise de dispositivo infraconstitucional: arts. 57-C da Lei 9.504/1997 e 29 da Res-TSE 23.610/2019. Revisão de decisão que enseja necessariamente o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado de súmula nº 279/STF. 



    Mérito do recurso extraordinário. 



    Ofensa à liberdade de expressão e à negativa de prestação jurisdicional não demonstrada. Publicidade eleitoral negativa. Decisão fundamentada. 



    Não conhecimento ou, superado tal óbice, não provimento do recurso.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não obstante o reforço argumentativo apresentado pelos agravantes, não foram trazidos elementos aptos a afastar os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os quais devem ser mantidos, nos seguintes termos:



    “Verifica-se que a alegada ofensa aos arts. 5º, IV, IX, XXXV, da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    De toda forma, é firme a jurisprudência da SUPREMA CORTE, no sentido de que "a propaganda eleitoral é disciplinada em lei, que pode estipular limites para sua realização, nos diversos meios de comunicação, sem que isso signifique ofensa às liberdades de expressão, de imprensa ou de informação. Tais limitações, prescritas dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente não importam em desrespeito aos princípios da democracia, da República e do pluralismo político, tampouco aos postulados da liberdade de iniciativa e da liberdade de concorrência" (ADI 6.281, Red. p/ acórdão Min. NUNES MARQUES, Pleno, DJe de 26/5/2022). 



    Além disso, vê-se que a conclusão do acórdão recorrido deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, notadamente os arts. 57-C da Lei 9.504/1997 e 29 da Res-TSE 23.610/2019, de modo que eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. 



    Nesse contexto, impõe-se enfatizar a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual "a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional" (AgR-ARE 948.189, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/6/2016). No mesmo sentido: 



    ELEITORAL. ART. 36–A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107–AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AgR–ARE 643.102, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. 



    Agravo regimental a que nega provimento. 



    (AgR-ARE 831.892, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015). 



    No tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, observa-se que este TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, ao rejeitar os Embargos de Declaração, assentou, “ quanto à tese de ilegitimidade passiva do embargante Jair Messias Bolsonaro por alegada ausência de prévio conhecimento da prática tida por irregular”, que a matéria “foi devidamente enfrentada por esta Corte Superior, que, em sentido contrário aos interesses dos embargantes, assentou que ‘a questão somente veio a ser invocada por ocasião de interposição deste recurso, o que consubstancia indevida inovação recursal e inviabiliza sua apreciação devido à preclusão consumativa’” (ID 159588477, p. 3). 



    Por essa razão, enfrentados os argumentos suscitados de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses dos Recorrentes, revela–se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR–ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão Geral (AI 791.292–QO–RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 – Tema 339): 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    (AI 791.292–QO–RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.”



    De pronto, assiste razão aos agravantes quanto ao efetivo prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados no apelo nobre, na medida em que os temas foram debatidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o qual refutou as teses da liberdade de expressão. 



    No entanto, consoante asseverado no acórdão recorrido, a prática ilícita foi examinada sob a ótica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na Resolução n. 23.610/2019 e na Lei n. 9.504/1997, ou seja, as condutas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 



    Ademais, é cristalino o entendimento firmado na ADI 6.281, quanto ao fato de que “"a propaganda eleitoral é disciplinada em lei, que pode estipular limites para sua realização, nos diversos meios de comunicação, sem que isso signifique ofensa às liberdades de expressão, de imprensa ou de informação. Tais limitações, prescritas dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente não importam em desrespeito aos princípios da democracia, da República e do pluralismo político, tampouco aos postulados da liberdade de iniciativa e da liberdade de concorrência".



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (ARE 948189 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21-06-2016)



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1448234 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09-11-2023)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROPAGANDA IRREGULAR. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (ARE 1071160 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21-03-2018) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente